Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU investigue a ocorrência de possíveis irregularidades na formulação, execução e fiscalização do contrato celebrado então entre o Banco do Nordeste (BNB) e o Instituto Nordeste Cidadania (INEC), relacionado ao processo de expansão do programa de microcrédito produtivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Câmara dos Deputados, encaminha a Proposta de Fiscalização e Controle 52/2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 38, incisos I, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. autorizar a realização de inspeção junto ao Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 240, do Regimento Interno/TCU, para que sejam examinadas possíveis irregularidades relacionadas ao processo seletivo para a contratação de parceiro estratégico responsável pelo programa Crediamigo, e sua operacionalização, aí englobado o Termo de Parceria celebrado com o Instituto Nordeste Cidadania (INEC); o processo seletivo referente ao Edital 141/2021, em que foram inabilitadas as três empresas participantes; e o Acordo Operacional firmado com a Camed Microcrédito, com vistas a subsidiar os trabalhos de fiscalização visando ao atendimento da demanda do Congresso Nacional; 9.3. dar ciência da presente deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando à referida instância que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal de Contas da União.